Tribunal: TJMT
Processo: 1004005-76.2022.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004005-76.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAROLINE TURELLA FICAGNA - CPF: 039.484.331-27 (RECORRENTE), HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - CPF: 813.323.602-97 (ADVOGADO), RAISSA OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 012.648.982-31 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004005-76.2022.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Karoline Turella Ficagna

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO.ANTECIPAÇÃO DO VOO DE IDA EM APROXIMADAMENTE 21 HORAS. DURAÇÃO DA VIAGEM INFERIOR AO ORIGINALMENTE CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a autora não está dispensada de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

2. A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que houve a antecipação do voo de ida, Sinop/MT a Natal/RN, em 21h45min, razão pela qual sofreu danos morais, posto que não conseguiu participar da ceia de Natal com a família, além do voo realocado possuir conexões não previstas no voo original. Alega também que não foi prestada qualquer assistência material.

3. O voo original sairia de Sinop/MT, dia 25/12/2021, às 01h35min e chegaria em Natal/RN, às 12h45min. Já o voo alterado, dia 24/12/2021, às 03h50min, chegando em Natal, às 13h50min.

Segundo a empresa aérea, a alteração da malha aérea foi comunicada por e-mail com 69 dias de antecedência.

4. Ainda que não exista provas da notificação prévia, tenho que no caso concreto a requerente não conseguiu provar qual foi o dano moral sofrido pela antecipação do voo, já que não há sequer alegação de falta no trabalho, perda de compromisso ou qualquer violação aos direitos da personalidade.

5.
O Artigo 14 da resolução 141 da ANAC é claro ao afirmar que a assistência material somente é devida ao passageiro que comparecer para embarque, o que não é o caso dos autos.

6. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Todavia, em que pese a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, conforme retro declinado, é certo que tal benesse conferida por Lei não isenta o Reclamante de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo a este, portanto, produzir o mínimo de prova necessária para que se vislumbre, de um prisma jurídico, o nascimento de seu direito e a possibilidade de pleiteá-lo em face de outrem. Compulsando os autos verifico que apesar da alteração no itinerário a Reclamante realizou a viagem normalmente. Constato também que no voo contratado o tempo total de viagem até o destino era de 11 horas aproximadamente e, no novo itinerário, o tempo total de viagem era de 10 horas, ou seja, menor do que o anteriormente contratado. É fato que, muitas vezes, tais alterações causam desconforto e
aborrecimento, no entanto,
embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, até mesmo porque não demonstrou a parte Autora a efetiva comprovação do dano moral aduzido.”.

6. Acresça-se que, consoante já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça,
“Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (
(2018/0166098-4/MG)

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022